Tribunal: TJES
Processo: 0004200-09.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0004200-09.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SANDRO RODRIGUES AGUIAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

sem notas orais

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor compreensão da dosimetria da pena.

Após atenta apreciação do caderno processual acompanho o voto do douto Relator, especialmente por não vislumbrar elementos que extrapolem o mínimo previsto no tipo penal para tipificação da conduta, pelo que a pena deve permanecer no mínimo legal.

Feitas essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004200-09.2020.8.08.0048

APELANTE: SANDRO RODRIGUES AGUIAR

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por SANDRO RODRIGUES AGUIAR em face da sentença de fls. 122/129-v, prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, a uma pena de 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por dano moral à vítima.

A Defensoria Pública Estadual apresentou razões de recurso às fls. 134/140-v, pugnando por sua absolvição. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal descrita no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, bem como a revisão da dosimetria da pena. Requer, por fim, a isenção do pagamento das custas processuais.

Como se depreende dos autos:

[...] no dia 23 de fevereiro de 2020, por volta das 20h40min, na Rua Terezina, n°605, Parque Jacaraípe, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Patricia Brioschi Pereira, sua namorada,
causando-lhe
as lesões descritas no laudo pericial
acostado à fl. 20 dos autos, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave. Conforme se depreende do relato constante no depoimento da vítima (fl. 16), o casal namora há um mês e não possui filho. Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o casal saiu no fim da tarde para ir até a orla de Jacaraípe em momento de lazer durante o carnaval, sendo que o denunciado estava ingerindo bebida alcoólica desde a parte da manhã. Nesse contexto, a vítima relata que o denunciado passou a apresentar comportamento agressivo e, por disso, ela pediu inúmeras vezes para irem embora, mas ele se recusava. Em seguida, a vítima pediu para o denunciado a chave de casa, pois iria embora sozinha, porém ele ficou irritado, injuriou-a,
apertou-a pelo pescoço
e disse que a chave não estava. Após algum tempo, o casal retornou para casa e o denunciado subiu no telhado, pois afirmava não ter a chave de casa. Ato contínuo, a vítima pediu para o denunciado descer do telhado e, assim, ele ameaçou-a dizendo que "quebraria a cara dela" e, ainda,
agrediu-a com soco no braço e no rosto, conforme lesões
evidenciadas no laudo pericial
acostado à fl. 20. Diante disso,
um vizinho apareceu e conseguiu acalmar
o denunciado, momento no qual a vítima acionou a Polícia Militar que compareceu ao local e autuou o denunciado em flagrante delito. A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado, conforme fls. 16 dos autos. Indícios de autoria e materialidade demonstrados pela declaração colhida na esfera policial, bem como pelo laudo pericial presente à fl. 33. Assim agindo, o Denunciado praticou conduta prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal e prevista no artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06 [...]

A materialidade do delito de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha restou demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 05/07, do Boletim Unificado de fls. 08/09, do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência de fls. 21/22, do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 23, cujo resultado atestou a presença de: “Área de hiperemia na região submandibular a direita. Equimoses arroxeadas, irregulares na face anterior e externa, terço proximal do braço esquerdo. Eqtimose avermelhada, alongada na face externa do cotovelo esquerdo.”

Já a autoria foi comprovada através dos depoimentos prestados por meio audiovisual (mídia fl. 121), ocasião em que a vítima Patrícia Brioschi Pereira confirmou que após discutir com o réu foi agredida com socos no rosto,
sendo tal fato por ele
admitido quando interrogado
.

Diante dos elementos apresentados, não há como acolher as teses de absolvição ou desclassificação do tipo, já que as vias de fato pressupõem a inexistência de lesões pronunciadas causadas à vítima. Fora isso, no caso específico da violência praticada no âmbito doméstico, o crime de lesão corporal pode ser reconhecido mesmo à míngua do laudo presente nestes autos. Nesse sentido: No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/5/2020).

Passando à dosimetria da pena, verifico que o Juízo sentenciante assim a fundamentou:

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 129, § 9°, do Código Penal, é de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos. Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança 'p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 25200 7/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2110612016); as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional; Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 04 meses de detenção.

Identifico uma atenuante, qual seja, a confissão (art. 65, III, alínea d, do CP) e por isso, atenuo a pena em 01 mês e fixo a pena em 03 meses de detenção.

Reconheço uma agravante , qual seja, a prevista no art. 61, II, alínea f do CP, e por isso, agravo a pena em 01 mês e fixo a pena em 04 meses de detenção.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006— aí inserida a do art. 12 4 - 90, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico - não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília, 23 de março de 2021. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Relator 2. Agravo regimental desprovido. AgRg no HABEAS CORPUS N°576114 - MS (2020/0095821-0).

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena no presente caso.

Como se vê, foram negativadas a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
. Contudo, a fundamentação lançada pelo Juízo foi absolutamente genérica, com elementos inerentes ao tipo. Desta forma, considerando que nenhuma outra circunstância judicial foi aferida de forma negativa e não havendo elementos que possam reforçar a fundamentação lançada, vejo que a pena base merece ser redimensionada para o seu patamar mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase o Juízo aplicou a atenuante da confissão espontânea e a compensou com a agravante do art. 61, II, f do CP, devidamente respaldada por precedente do STJ que afasta a alegação de
bis in idem
.

Na terceira fase, não foram apuradas causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim sendo, com a reforma na primeira fase do processo dosimétrico, fixo a pena definitiva do Recorrente em 3 (três) meses de detenção, competindo ao Juízo das execuções a realização da detração.

De igual forma, compete ao Juízo das execuções a apreciação do benefício da gratuidade de justiça (STJ; AgRg-REsp 1.840.436; Proc. 2019/0289034-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 23/06/2020; DJE 29/06/2020).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso somente para desconsiderar as circunstâncias judiciais negativadas e fixar a pena definitiva do Recorrente em 3 (três) meses de detenção.

É como voto.

.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS COM ELEMENTOS DO TIPO. REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Havendo provas de que o agente praticou lesão corporal, documentada em laudo firmado por agente competente, não há como desclassificar o tipo para as vias de fato.

2. A primeira fase do processo dosimétrico somente pode negativar as circunstâncias judiciais com elementos que excedam a construção regular do tipo penal.

3. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.